Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701365-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLUCIA BORGES DE QUEIROZ AGRAVADO: LUCIRENE BELARMINO CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARLUCIA BORGES DE QUEIROZ contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0703103-03.2017.8.07.0003, proposto pela Agravante em desfavor de LUCIRENE BELARMINO CARVALHO, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, formulado com a finalidade de identificar a existência de vínculo empregatício da Devedora. Preparo regular (Num. 13820239 e 13820240). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 28 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador